Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000356-29.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WISLEY TEIXEIRA GALVAO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena definitiva de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca, por ter, de forma livre e voluntária, portado uma faca, fora de casa ou de dependência dessa, sem licença da autoridade (art. 19, Decreto-lei no 3.688/1941). 2. A Defesa sustenta a ausência de provas a amparar o decreto condenatório, ressaltando que o réu negou a autoria em juízo. Aponta que a única testemunha ouvida em juízo, o Policial Civil Felipe, não estava presente no momento dos fatos. Assevera a dispensa, pelo Ministério Público, da oitiva da testemunha que esteve presente no momento dos fatos, Policial Civil João Henrique. Requer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, e a aplicação do princípioin dubio pro reo. 3. Subsidiariamente, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que a reincidência não se operou pela pratica do mesmo crime. No tocante à dosimetria, postula a redução da pena-base ao patamar mínimo, alegando ter havido bis in idem com o uso da condenação anterior, de fl. 31, para constituir maus antecedentes e reincidência. Aduz que a verificação de apenas uma circunstância judicial negativa elevaria a pena ao patamar de 18 dias. Explana a não utilização da atenuante da menoridade relativa. Pleiteia a compensação da confissão (em Delegacia) com a reincidência. Expõe que a existência de duas atenuantes (confissão e menoridade) justifica a redução da pena ao mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de prisão simples. 4. Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pela parcial procedência do recurso do sentenciado, a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, o que reduziria a pena a 1 (um) mês e 5 (cinco) dia. 5. Assiste parcial razão ao recorrente. 6. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, especialmente pelo depoimento da testemunha compromissada, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal, pela Ocorrência Policial no 2.813/2018, da Trigésima Oitava Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, pelo Auto de Apreensão no 254/2018 (fl. 19), e, inclusive com o depoimento do réu, prestado perante a autoridade policial (fls. 08/12). Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 7. Segundo a versão do autuado constante na Ocorrência Policial no 2813/2018, da Trigésima Oitava Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, ele se encontrava portando arma branca ilegalmente, "sendo que ao ser abordado deixou a faca do seu lado no chão." (fl. 11). 8. Verifica-se, ainda, que a testemunha compromissada (Policial Civil Felipe) compunha a equipe de cumprimento do mandado de prisão do réu, a qual estava presente no momento do crime em pauta, estando presente quando houve a localização da referida faca. 9. A negativa de autoria, em juízo, não tem o condão de afastar a certeza advinda das provas carreadas ao feito, notadamente diante do depoimento judicial do policial e da versão apresentada pelo réu em Delegacia. 10. Em que pese não se esteja diante de reincidência específica, em razão da anterior condenação do apelante pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes (fl. 31), pondera-se que a aplicação da pena restritiva de direitos, no caso, não se mostra suficiente à repressão do crime em evidência e socialmente recomendável, o que impede a incidência do § 3o do art. 44 do CP. 11. No tocante à dosimetria, se na situação em tela houvessem condenações anteriores, transitadas em julgado, não utilizadas para fins de reincidência, estaria permitido o incremento da pena-base na análise dos antecedentes penais do autor do fato, por força do disposto no art. 59 do CP. 12. Contudo, na hipótese dos autos não restou demostrada a existência de outras condenações com trânsito em julgado, além daquela de fl. 31, utilizada como reincidência; ademais, a sentença não fundamentou a motivação para elevar a condenação acima do mínimo legal. 13. A sentença expressou o entendimento de que não existem nos autos elementos para determinar se o acusado possui conduta social ou personalidade desabonadora; o motivo para a prática delituosa foi o inerente ao tipo e as circunstâncias são as exigidas pelo tipo penal; e as consequências do crime são as inerentes ao tipo. 14. Assim, observa-se a ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência de fl. 31 como circunstância desfavorável, não sendo proporcional e razoável a pena base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples arbitrada na sentença; devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, 15 (quinze) dias de prisão simples. 15. Na segunda fase da dosimetria, observa-se a atenuante de confissão espontânea realizada em sede inquisitorial (fl. 11), e ainda, a menoridade relativa. 16. A confissão extrajudicial fora utilizada para a formação do convencimento do magistrado no sentido da condenação, de sorte que cabível a compensação da confissão com a reincidência, ainda que tenha havido a posterior retratação. A esse respeito, confira-se a Súmula no 545 do STJ e o HC 176.405/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013. 17. Conforme jurisprudência pacífica e sumulada, nos termos do enunciado no 231 do STJ, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal. A aplicação deste entendimento se justifica pela ausência de estipulação pelo legislador da quantidade a ser reduzida ou majorada em decorrência da valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) ou legais (agravantes e atenuantes). Ausente essa definição, em obediência à Legalidade, devem ser observados "os limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime" (art. 53 do CP). Somente na terceira fase da dosimetria, momento em que são previstas expressamente as frações de aumento ou diminuição, ultrapassa-se os patamares cominados em lei. 18. Desse modo, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ausentes minorantes ou majorantes, estabilizada a pena final em 15 (quinze) dias de prisão simples. 19. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item 18. 20. Sem custas e sem honorários. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente alega violação dos arts. 5o, XXXIX, e 22, I, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Brasília, 4 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito